Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. VALOR INCONTROVERSO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A contradição que permite embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória ao dispositivo.
3. Devem ser providos os embargos de declaração quando verificado contradição no acórdão embargado, para fim de esclarecer que a execução deve prosseguir somente no tocante à parte incontroversa.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem alteração do julgado.